Tribunal: STF
Processo: RE 1554230
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA PELO USO DE FAIXAS DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM BASE APENAS NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL - LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 21, INCISO XII, ALÍNEA B, 22, INCISO IV, 145, INCISO II, E 155, INCISO XII, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que assentou:  



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA FEDERAL. FAIXA DE DOMÍNIO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIZAÇÃO. INSTALAÇÃO DE POSTES E FIOS. REMUNERAÇÃO. EXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COBRANÇA PREVISTA NO CONTRATO. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    I - Na origem, trata-se de ação ajuizada pela Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. - Novadutra contra Ampla Energia e Serviços S.A. objetivando a declaração de exigibilidade de remuneração pelo uso especial de faixa de domínio da rodovia por ela administrada e, como corolário, o pagamento de todas as prestações vencidas e vincendas, desde setembro/2004, tendo em vista a ocupação irregular, pela concessionária ré, de faixa de domínio da Rodovia Presidente Dutra desde 1996, com a instalação de postes e fios de transmissão de energia elétrica. 



    II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para declarar a exigibilidade de remuneração e pagamento das prestações vencidas e vincendas. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para se adotar como prazo prescricional o lapso temporal de cinco anos anteriores ao despacho de citação, bem como para majorar os honorários advocatícios a serem pagos pela parte ré para 15% sobre o valor da condenação. Nesta Corte, conheceu-se do agravo para negar provimento ao recurso especial. 



    III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. 



    IV - Da alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, sem razão os recorrentes, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, mormente aquelas indicadas como omitidas (fls. 893-902) não obstante tenha decidido contrariamente às suas pretensões. 



    V - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação dos embargantes diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Tem-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. 



    VI - Tem de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AREsp n. 1.046.644/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 11/9/2017 e AgInt no REsp n. 1.625.513/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 8/2/2017).



    VII - Correta aplicação do prazo prescricional, à hipótese de cobrança de valores pelo uso de faixa de domínio, segundo entendimento desta Corte Superior, é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Nesse sentido, os seguintes julgados: (AgInt no AREsp n. 793.457/PR, relator Ministro Humberto martins, DJe 30/8/2016, AREsp n. 1.247.413/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, julgamento em 5/4/2019, Dje 11/4/2019 e AREsp n. 320.545/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento em 25/8/2017, Dje 1º/9/2017). 



    VIII - O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com o posicionamento firmado pela Primeira Seção desta Corte que, no julgamento do EREsp n. 985.695/RJ, sob a relatoria do Ministro Humberto Martins, adotou a tese de que o poder concedente, com base no art. 11 da Lei n. 8.987/1995, poderá estabelecer, no edital de licitação, a possibilidade de a concessionária obter fontes de ‘receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, para favorecer a modicidade das tarifas’. A esse respeito, os seguintes julgados: (EREsp n. 985.695/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 12/12/2014, AgRg no REsp n. 1.296.954/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 7/4/2015 e AgRg no REsp n. 1.470.686/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/2/2015, DJe 2/3/2015). 



    IX - Estando evidenciada, no Contrato de Concessão firmado entre a recorrida/recorrente Novadutra e a União, a previsão de cobrança pelo uso de faixa de domínio, consoante consignado no aresto recorrido (fl. 894), legítima a sua pretensão de recebimento da contraprestação devida pela recorrente/recorrida Ampla Energia e Serviços S.A. 



    X - O aresto paradigma apresentado não corresponde ao atual entendimento desta Corte sobre a questão de cobrança pelo uso de faixa de domínio. 



    XI - Agravo interno improvido.” (Doc. 147, p. 1-3 e Doc. 150, p. 1-3, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração por Ampla Energia e Serviços S/A.



    Nas razões do apelo extremo, Ampla Energia e Serviços S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 21, inciso XII, alínea b, 22, inciso IV, 145, inciso II, e 155, inciso XII, § 3º, da Constituição da República, “que dispõem sobre a competência privativa da União para legislar e explorar os serviços de energia elétrica” (Doc. 171, p. 7), e ao que decidido no julgamento do Tema 261 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, “a inconstitucionalidade da cobrança de taxa ou de qualquer outra nomenclatura ou valor em face de Concessionárias de energia pelo uso e ocupação de solo e espaço aéreo, justamente por estas prestarem serviço público de energia elétrica, cuja destinatária é a própria sociedade” (Doc. 171, p. 11). Alega também que “o Decreto Federal nº 84.398/1980 — editado como resultado da competência exclusiva da União, conforme estabelecem os artigos 21, XII, ‘b’, 22, IV, ambos da CF—, segue válido, vigente e eficaz” (Doc. 171, p. 13). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que “seja a ação de origem julgada improcedente, reconhecendo-se a flagrante interferência indevida do Poder Judiciário no âmbito regulatório da Agência Nacional de Energia Elétrica, bem como a inconstitucionalidade da cobrança pretendida pela ora Recorrida” (Doc. 171, p. 14).



    A Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A - Novadutra apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 244).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (Doc. 247).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que, in casu, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou o mérito da controvérsia com base apenas na legislação infraconstitucional - Lei 8.987/1995, consoante se infere do voto condutor do acórdão ora recorrido, proferido pelo Ministro Francisco Falcão, in litteris:



    “No que trata da alegação de violação dos arts. 1º, 2º e 6º do Decreto n. 84.398/1980, dos arts. 1º, 11 e 32, II, da Lei 8.897/1995, e do art. 125 do CC, verifica-se não assistir razão ao seu inconformismo, porquanto o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com o posicionamento firmado pela Primeira Seção desta Corte que, no julgamento do EREsp n. 985.695/RJ, sob a relatoria do Ministro Humberto Martins, adotou a tese de que o poder concedente, com base no art. 11 da Lei n. 8.987/1995, poderá estabelecer, no edital de licitação, a possibilidade de a concessionária obter fontes de ‘receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, para favorecer a modicidade das tarifas’. 



    A esse respeito, os seguintes julgados:



    (...)” (Doc. 150, p. 10, destaquei)



    Destarte, verifica-se que os artigos 21, inciso XII, alínea b, 22, inciso IV, 145, inciso II, e 155, inciso XII, § 3º, da Constituição da República, que a parte ora recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão ora recorrido. 



    Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. 



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992)



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Relativamente à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio,DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.



    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.



    II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).



    III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente